Tribunal: TJSP
Processo: 1012777-14.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de compra e venda de veículo usado. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Veículo adquirido com mais de 17 anos de uso e quilometragem superior a 162.000 km. É previsível que apresente problemas mecânicos em decorrência do desgaste natural de suas peças, cabendo ao comprador examinar o veículo usado antes de o adquirir. Todavia, após a

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de compra e venda de veículo usado. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Veículo adquirido com mais de 17 anos de uso e quilometragem superior a 162.000 km. É previsível que apresente problemas mecânicos em decorrência do desgaste natural de suas peças, cabendo ao comprador examinar o veículo usado antes de o adquirir. Todavia, após a compra, foi apurado que o veículo sofreu reparo integral de pintura e tinha inúmeros pontos de ferrugem provenientes de enchente. Circunstância que não pode ser caracterizada como mero desgaste natural das peças de um veículo usado e não foi informada ao consumidor por ocasião da compra e venda. Loja vendedora que faltou com o dever de informação (art. 6o, III, CDC).
Danos morais não vislumbrados. Sentença mantida.

Apelações não providas.